Tribunal: TJES
Processo: 5005782-85.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005782-85.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.919/2010. INDEFERIMENTO DA INICIAL AFASTADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito e Financiamento – em liquidação extrajudicial contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de cobrança ajuizada em face de P.R.S.M., sob fundamento de ausência de documento indispensável à propositura da demanda, extinguindo o feito sem resolução de mérito com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura de ação de cobrança decorrente de contrato de cartão de crédito, notadamente à luz das exigências constantes da Resolução BACEN nº 3.919/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 320 do CPC exige a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação, os quais se distinguem daqueles necessários ao êxito da demanda; a ausência dos primeiros acarreta o indeferimento da petição inicial, enquanto a ausência dos segundos pode conduzir à improcedência do pedido.

As exigências da Resolução BACEN nº 3.919/2010 — voltadas à transparência nas relações de consumo bancário — não se equiparam aos requisitos legais mínimos para ajuizamento da ação de cobrança, tampouco substituem o critério da verossimilhança do vínculo contratual e da existência da dívida.

Na hipótese, a instituição financeira apresentou conjunto documental suficiente para demonstrar a plausibilidade da relação jurídica e da existência do débito: histórico de faturas, documentos de cobrança de diversos meses e ficha de cadastro do consumidor.

Os documentos juntados atendem aos requisitos mínimos exigidos para a propositura da ação de cobrança, ao evidenciarem o valor da dívida, os encargos incidentes e o uso efetivo do cartão de crédito, revelando vínculo contratual e inadimplemento.

As irregularidades apontadas pela sentença referem-se ao mérito da controvérsia e à suficiência da prova para eventual procedência do pedido, não à admissibilidade da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ação de cobrança por dívida de cartão de crédito não exige, para fins de admissibilidade, o cumprimento literal de todos os requisitos da Resolução BACEN nº 3.919/2010, bastando a verossimilhança da relação jurídica e da existência do débito.

A insuficiência de informações detalhadas nas faturas pode comprometer o mérito da demanda, mas não justifica o indeferimento da petição inicial por ausência de documento indispensável.

A apresentação de histórico de faturas, cobranças mensais e ficha de cadastro constitui conjunto documental hábil a demonstrar a plausibilidade do vínculo jurídico e do inadimplemento, autorizando o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito
e
Financiame
nto – Em liquidação Extrajudicial

no intuito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 6
a
Vara Cível de Serra/ES (id n°
9796980
) que, na
ação de cobrança
ajuizada em face de
Paulo Roberto da Silva Martins
, indeferiu a petição inicial, por entender pela ausência de documento indispensável para a propositura da ação, e, assim, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id n°
9797135
), a empresa apelante pretende a cassação da respeitável sentença, sob o argumento de que

juntou todos os documentos necessários à comprovação do direito pleiteado,
inclusive aqueles determinados pela Resolução 3.919/2010 do BACEN
.

Citado, o apelado apresentou contrarrazões (id nº
14989999
), sustentando, em síntese, que
(a)
ocorreu a prescrição quinquenal de parte da dívida;
(b)
a apelante não apresentou os documentos essenciais para a propositura da ação, descumprindo a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central;
(c)
a ausência de detalhamento nas faturas inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

No despacho inicial, o juízo
a quo
intimou a apelante para que apresentasse documentação apta ao cumprimento dos requisitos constantes da Resolução 3.919/2010 do BACEN (id nº
9796972
).

A apelante peticionou (id nº
9796975
) reforçando que as faturas anexadas ao processo cumprem com os requisitos do art. 13º, I, da Resolução 3.919/2010. Requereu o recebimento da petição e processamento da demanda.

Ato contínuo, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial, no que o juízo de piso observou que a parte autora “
i)
não apresent
ou
documento a revelar indício mínimo de
vínculo
com a parte requerida;
ii)
não demonstr
ou
a
data do inadimplemento original
de pagamento da fatura do cartão Dacasa, havendo apenas a menção a ‘
fatura anterior’ e o valor em reais, sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento;
iii)
a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o ‘débito original’ por conta de pagamento parcial;
iv)
ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança
”.

Cinge-se o presente recurso em avaliar o acerto (ou não) do édito sentencial que, ao entender pela inépcia da inicial por ausência de documento indispensável a propositura da ação, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Acerca da temática, leciona Daniel Amorim Assumpção
1
:

Documentos indispensáveis à propositura da demanda
são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com os documentos indispensáveis à vitória do autor
, ou seja, ao julgamento de procedência do pedido.

Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem sua continuidade, tampouco a sua extinção com resolução do mérito.

Em suma, não se deve confundir os documentos indispensáveis à propositura da ação com aqueles indispensáveis ao êxito do autor no processo.

No caso dos autos, o juízo de piso, ao entender pala inépcia da inicial, menciona os requisitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010
2
, que consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como se fossem exigências legais para a propositura de ação de cobrança de cartão de crédito.

Ocorre que, conquanto os quesitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010 explicitem quais informações devam constar em demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito, tais exigências
não
configuram requisitos indispensáveis a propositura da ação de cobrança de cartão de crédito.

Na verdade, para o recebimento da petição inicial na presente ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da
relação

existente

entre

a

instituição

financeira

e

o

consumidor
e da
existência

de

dívidas

provenientes

de

cartão

de

crédito
.

Com efeito, eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

Importante, também, diferenciar os requisitos da ação de cobrança pelo procedimento comum daqueles necessários à ação monitória ou execução de título extrajudicial.

De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010.

Em relação à plausabilidade da existência de relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, vale dizer que a adesão ao contrato de cartão de crédito pode se dar com a (i) formalização do contrato por assinatura escrita/digital; ou (ii) com o mero desbloqueio e uso do cartão de crédito pelo usuário.

Dessa forma, a fim de indicar (e reforçar), ainda que minimamente, a existência de relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, basta que o autor junte, no que couber, o contrato formal subscrito ou documentos que comprovem que o usuário usou efetivamente o cartão de crédito (o que, em geral, ocorre com a apresentação das faturas com demonstrações detalhadas dos gastos daquele consumidor no cartão de crédito contratado, que, ao mesmo tempo que comprova a relação jurídica, aponta para a existência de eventual dívida por parte do consumidor).

No caso dos autos, a instituição bancária autora instruiu o feito com os seguintes documentos:

(i)
histórico de faturas (id n°
9796966
);

(ii)
documentos de cobrança de maio, junho e julho de 2018 (ids n°
9796967
,
9796968
,
9796969
);

(iii)
ficha de cadastro (id nº
9796970
)

Ao analisar tais documentos, é possível concluir pela verossimilhança da alegação de que o consumidor contratou junto a instituição financeira o serviço de cartão de crédito. Dessa forma não é verossímil, sobretudo prematuramente, defender a tese de que as partes litigantes não possuem vínculo.

A propósito, em relação ao indicativo da existência da dívida em si, das faturas anexadas pela autora constata-se sem embargos:
(i)
o valor original da dívida não adimplida;
(ii)
a discriminação dos limites para as compras no cartão de crédito;
(iii)
os gastos realizados com o cartão de crédito (inclusive quando parcelados);
(iv)
os encargos legais do período e do período subsequente; e
(v)
o custo efetivo total (CET). Formalidades estas que, como dito anteriormente, atendem as disposições do artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010.

As contrarrazões apresentadas pelo apelado não servem para infirmar os fundamentos elencados pela apelante, na medida em que atacam o mérito da cobrança, enquanto a controvérsia cinge-se na discussão a respeito da inépcia da inicial.

Em conclusão, como a exordial foi instruída com todos os documentos indispensáveis a propositura desta demanda de cobrança de dívida proveniente de cartão de crédito, a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe.

À luz do exposto e sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
dar-lhe provimento
, a fim de anular a sentença de primeiro grau e, com isso, determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

É como voto!

1
ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim.
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed, JusPodivm, 2016. página 540).

2
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos: I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação; II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados; III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores; IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.